Tribunal: STF
Processo: AI 485272
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Cópia da decisão agravada e da
respectiva intimação. 4. Ônus de fiscalização do agravante.
Precedentes. 5. Juntada Extemporânea. Desconsideração. Preclusão
consumativa. 6. Agravo regimental que se nega provimento